Tribunal: TJMT
Processo: 1001044-13.2021.8.11.0101
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001044-13.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRESSA KAROLINE SCHEFFLER - CPF: 080.297.941-69 (APELANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA KAROLINE SCHEFFLER - CPF: 080.297.941-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM DEMANDAS DE SAÚDE. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia-MT, determinou o fornecimento do medicamento Enoxaparina 60mg, durante a gestação e por 30 dias após o parto, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00, pro rata entre os réus. A Defensoria recorreu exclusivamente quanto ao valor da verba honorária, pleiteando sua majoração. O Estado, em contrarrazões, suscitou preliminar de incompetência da Justiça Comum.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Vara Cível comum é competente para processar e julgar demanda de fornecimento de medicamento, mesmo quando o valor da causa é inferior ao limite do Juizado Especial da Fazenda Pública;
(ii) verificar se o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixado em R$ 500,00 deve ser majorado, à luz do art. 85, § 8o, do CPC, conforme interpretação fixada no Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de Decidir

3.

A alegação de incompetência da Vara Cível comum não se sustenta quando a causa envolve demanda de prestação contínua e urgente relacionada à saúde, com potencial repercussão patrimonial futura e necessidade de cognição exauriente, sendo inaplicável o rito dos Juizados Especiais, mesmo que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos.

4.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente (arts. 6o e 196 da CF/1988) e sua efetivação impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, conforme pacificado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

5.

O STJ, ao julgar o Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL), firmou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde devem ser fixados por equidade, vedada a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

6.

Fixar honorários sucumbenciais em valor irrisório, como R$ 500,00, contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da relevância social da causa, da complexidade moderada do processo, do trabalho realizado e do tempo despendido pela Defensoria Pública, justificando a majoração para R$ 1.400,00.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Preliminar rejeitada. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Vara Cível comum é competente para processar e julgar demandas de fornecimento de medicamentos, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos, quando presentes complexidade, urgência e possível continuidade da prestação.

2.

O direito à saúde deve ser assegurado solidariamente pelos entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF.

3.

Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ, considerando-se a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o tempo despendido e a relevância social.

4.

É cabível a majoração de honorários sucumbenciais fixados em valor irrisório, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e § 8o, e 927, III e V; Lei n. 12.153/09, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema n. 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015;
STJ, REsp 2.169.102/AL, Tema n. 1.313, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT, ApCiv 1036592-27.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Andressa Karoline Scheffler em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia-MT, condenou os entes federativos à obrigação de fornecimento do medicamento Enoxaparina 60mg, durante a gestação e até trinta dias após o parto, diante de diagnóstico de trombofilia (mutação homozigota do gene MTHFR e anticoagulante lúpico) da Apelada.

Ainda, condenou os Recorridos ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, arbitrados pro rata entre o Estado e o Município.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que o montante é irrisório e não observa os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil (CPC), que exigem apreciação proporcional ao grau de zelo, tempo despendido e importância da causa.

Aduz que o valor deve ser majorado e cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte Estadual (TJMT) que admitem a revisão de valores ínfimos por afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja majorado o valor arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência.

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 219987166),
nas quais suscita a preliminar de incompetência absoluta da Vara Comum para processar a demanda, que deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, por ter valor inferior a 60 salários-mínimos, o que afastaria a condenação em honorários na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 27 da Lei 12.153/09.

E, no mérito, defende a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, com fixação equitativa dos honorários, dado o caráter inestimável do direito à saúde.

Por fim, requer o afastamento ou a redução da verba honorária arbitrada, até o julgamento final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 (Tema n. 7).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (id. 223095187).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Andressa Karoline Scheffler em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cláudia-MT.

Na ocasião, Magistrada condenou os entes federativos à obrigação de fornecimento do medicamento Enoxaparina 60mg, durante a gestação e até trinta dias após o parto da Apelada; bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Denota-se dos autos que
Andressa Karoline Scheffler, diagnosticada com trombofilia (mutação homozigota do gene MTHFR e anticoagulante lúpico)
, ajuizou a mencionada ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento do medicamento
Enoxaparina 60mg, durante a gestação e até trinta dias após o parto.

Alegou a imprescindibilidade do fármaco para evitar aborto, parto prematuro ou óbito fetal, conforme laudos médicos e o pedido de tutela de urgência foi deferido em 17/12/2021, determinando-se que os Requeridos disponibilizassem a medicação.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando que o medicamento não integra a lista do SUS, inexistindo prova da imprescindibilidade, e invocou a reserva do possível e a ausência de comprovação da hipossuficiência da autora.

O Município de Cláudia foi citado, mas permaneceu inerte.

Após a impugnação e a manifestação quanto ao cumprimento da liminar deferida, sobreveio sentença acolhendo integralmente o pedido inicial, determinando que os entes públicos fornecessem o medicamento prescrito, reconhecendo a responsabilidade solidária de ambos na efetivação do direito à saúde, com base nos arts. 6o, 196 e 198 da Constituição Federal e na jurisprudência do STF e do STJ e, por fim, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma pro rata entre o Estado e o Município

Inconformada com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixados para os honorários advocatícios de sucumbência, a Defensoria Pública recorre, pleiteando a majoração.

Vê-se que a controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária que versa sobre a judicialização da saúde, no entanto, necessário que seja analisada a preliminar de incompetência da Justiça Comum, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Da Apreciação da Preliminar de Incompetência da Justiça Comum

O Estado de Mato Grosso suscitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, porém, de forma genérica, fundada exclusivamente no valor da causa.

A meu ver, tal alegação mostra-se insubsistente, pois é sabido que a competência para as ações que tratam de obrigação de fazer relativa à saúde pública é da Vara Cível comum, especialmente quando a pretensão envolve medidas urgentes e prestação contínua, com potencial repercussão patrimonial futura superior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Aliás, trata-se de matéria que, por sua relevância e complexidade, exige cognição exauriente, o que, por si só, justifica a inadequação do rito dos juizados especiais.

Nesse sentido, inclusive, essa Câmara já se posicionou, em julgado de minha relatoria. Veja-se:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1313/STJ). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente pedido em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento de insuficiência cardíaca em favor do autor, com condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em Discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há perda do objeto em razão da alta hospitalar do Apeldao;
(ii) estabelecer se o Juízo de primeiro grau era competente para processar e julgar a demanda;
(iii) verificar a possibilidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR em tramitação; (iv) determinar a forma de fixação dos honorários sucumbenciais e o direcionamento do cumprimento da obrigação de fazer entre os entes públicos.

III. Razões de Decidir

3. O direito à saúde é garantido constitucionalmente (CF, arts. 5o, caput, 6o e 196) e deve ser assegurado solidariamente pelos entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

4. A alta hospitalar não afasta a necessidade de acompanhamento e tratamento contínuo da insuficiência cardíaca, razão pela qual subsiste o interesse processual e não há perda do objeto.

5. A alegação de incompetência do Juízo é insubsistente, pois a demanda exige cognição exauriente, e o valor da causa é meramente estimativo, podendo ultrapassar o limite dos juizados especiais.

6. O sobrestamento não se impõe, pois o STJ, no julgamento do REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), fixou tese vinculante acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde, superando a discussão no âmbito do IRDR.

7. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade, considerando a complexidade moderada da demanda, o zelo profissional, o tempo despendido e a relevância social da causa, no valor de R$ 5.000,00.

8. O cumprimento da obrigação de fazer deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária do Município, que poderá ser acionado em caso de descumprimento.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O direito à saúde, garantido pela Constituição, impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a repartição de competências.

A alta hospitalar não descaracteriza o interesse processual quando persistente a necessidade de acompanhamento e tratamento contínuo.

A competência para demandas de saúde é da Vara Cível comum, diante da complexidade e relevância da matéria, ainda que o valor atribuído à causa seja inferior ao limite dos juizados especiais.

A suspensão do feito por IRDR não é cabível quando o STJ já fixou tese vinculante sobre a matéria controvertida.

Nas demandas de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o Tema 1313 do STJ.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, 6o, 194 e 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III e § 8o, 87, § 1o, 487, I, e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL, Tema 1313, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT, ApCiv 1036592-27.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.05.2020. (TJMT. RAC n. 1026925-51.2024.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator: Des. Márcio Vidal. Julgamento: 09/09/2025. Publicação: 09/09/2025). Negritei.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de incompetência do Juízo de primeiro grau e passo à análise do mérito.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Inicialmente, consigna-se que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo STJ possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

Apesar de o direito que fundamenta a ação possuir valor incalculável, constata-se que a medicação postulada resulta no valor de R$ R$ 27.405,00 (vinte e sete mil e quatrocentos e cinco reais), tendo sido esse o valor dado à causa.

Considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, a Juíza entendeu por bem fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), quantia que, a meu ver, nesse caso, mostra-se desarrazoada e desproporcional, devendo ser majorada.

Assim, entendo que o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) melhor se adequa ao caso em tela, sendo razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de incompetência da Justiça Comum e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.400,00 (mil e quatr5ocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025